Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010380-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA LEITE NADAF - CPF: 346.212.021-20 (AGRAVANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO PRÉVIO À COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO E DE UM DOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - ATRASO NA NEGOCIAÇÃO - INVIABILIDADE DO DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO – PERIGO DE DANO INVERSO - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, dispensável a juntada das peças obrigatórias ou documentos facultativos, a teor do que estabelece o artigo 1.017, § 5o, do CPC.

Se o
perigo de dano milita em favor da parte contrária, e não
há óbice que, caso seja julgado procedente a demanda, haja a compensação entre os valores pagos no decorrer do processo e o valor remanescente para a compra do imóvel, é razoável que os pagamentos continuem sendo repassados à quem os utiliza para sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Terezinha Leite Nadaf
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicatória de Bem Imóvel ajuizada por
Fabiane Martins Mattos Limoeiro e outro
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação em juízo do valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A agravante narra que foi entabulado com os agravados o contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua Tenente João Batista Leite, no 129, Bairro – Araés, na cidade de Cuiabá-MT, e, concomitantemente, foi celebrado, também, um contrato de locação do mesmo imóvel em discussão, que vigoraria até a finalização do financiamento.

Discorre que, após a celebração de ambos os instrumentos, dois signatários vieram a falecer, seu esposo e promitente vendedor, Sr. Aziz Moyses Nadaf, e sua filha Virgínia Maria Nadaf, uma das herdeiras do imóvel objeto da negociação, razão pela qual dois inventários tiveram que ser abertos, fato que atravancou a transferência do imóvel em discussão.

Alega que logo que foi informada da necessidade de averbar a partilha de bens do de cujus, em janeiro de 2019 protocolizou no processo de inventário um requerimento ao magistrado, de autorização para venda do imóvel, o que denota que em momento algum houve inércia de sua parte, mas uma sucessão de tragédias familiares, que geraram processos de inventários que acabaram por atrasar a adjudicação.

Aduz que o motivo que ensejou a liminar não mais subsiste, já que não pende mais lide sobre o imóvel e a venda já foi inclusive autorizada pelo juízo do processo de inventário em 18 de fevereiro de 2020, bastando que os agravados entreguem a sala comercial (sinal e entrada pactuada no contrato de promessa de compra e venda), bem como o pagamento do valor acordado em contrato.

Por fim, assevera que, na condição de pessoa idosa, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos, aposentada, auferindo renda mensal de 1 (um) salário mínimo, o valor a ser consignado, de natureza alimentar, lhe importará intenso prejuízo.

A liminar foi deferida, para restabelecer o repasse mensal de valores diretamente à agravante, como vinha ocorrendo, até que seja analisado o mérito do presente recurso (ID. 44400968).

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, inobservância ao determinado pelo art. 1.017, III, do CPC. Impugnou, ainda, o deferimento da justiça gratuita à agravante, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 48189969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS FACULTATIVOS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados arguem, preliminarmente, inobservância ao determinado pelo art. 1.017, III, do CPC, ante a ausência juntada do comprovante de intimação, petição inicial, entre outros.

Razão, contudo, não lhes assiste.

Isso porque, o artigo 1.017, § 5o, do CPC, torna facultativa a juntada das referidas peças, quando se tratar de processo eletrônico, confira:

“Art. 1.017.

(...)

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTOS ELETRÔNICOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESTRUIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO ULTRAPASSANDO OS LIMITES DO IMÓVEL LINDEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. O § 5o art. 1.017 do CPC/2015 dispõe que, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
. 2. Se não há demonstração mínima do prévio exercício de posse sobre o imóvel litigioso pela parte autora, não é cabível o deferimento do pedido de liminar possessória.”
(TJ-MT - AI: 10152955320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO AGRAVANTE – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO PARA 85% DO SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL E DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA REJEITADAS – MÉRITO – RECONVENÇÃO ADMITIDA – INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS NO POLO ATIVO DA LIDE – DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS - POSSIBILIDADE – ARTIGO 343, CAPUT E § 3o DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, não cabe alegar ausência de preparo recursal.
Quando os autos em primeiro grau tramitam pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, a juntada das peças obrigatórias é dispensável (art. 1.017, § 5o, do CPC).
Apresentadas as razões de fato e de direito do inconformismo do agravante, bem como o pedido de nova decisão, é infundado arguir violação ao princípio da dialeticidade. O fato do Recurso adentrar no mérito da matéria impugnada não inviabiliza o seu conhecimento nem impede a análise do acerto ou desacerto do decisum. É autorizado ao réu propor Reconvenção contra o autor ou contra terceiro para manifestar pretensão própria, conexa com a Ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343, caput e § 3o do CPC).”
(TJ-MT - AI: 10089893420198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019) (destaquei)

Portanto, tratando-se de processo eletrônico, dispensável a juntada das peças obrigatórias ou documentos facultativos, razão pela qual
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre a impugnação dos agravados em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da agravante, importante salientar que, apesar da ação de inventário relacionar bens que chegam à cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), há outros sucessores concorrendo pela herança, e, além disso, os imóveis foram recentemente liberados para venda, ao passo que o patrimônio de maior monta refere-se ao imóvel discutido na presente ação.

A propósito, os próprios autos do inventário tramitam sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual, ante a demonstração da hipossuficiência financeira da agravante, bem como do espólio, mantenho a concessão do beneplácito em favor da agravante.

No mais, a agravante pretende restabelecer o repasse mensal em sua conta corrente, de valores atinentes ao aluguel do imóvel em discussão, vez que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados, para autorizar a consignação em juízo do valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos legais para a concessão da medida vindicada.

Isso porque, a documentação acostada aos autos demonstra,
prima facie
, que a agravante vem diligenciando desde o momento em que foi informada da necessidade de averbar a partilha de bens do de cujus para a transferência do imóvel em discussão, atendendo prontamente todos os atos emanados pelo juízo do inventário (ID. 42597453 – Pág. 41).

Ademais, pelo que se extrai do
decisum
colacionado sob ID. 42597451 – Pág. 54/56, que, inclusive foi submetido ao crivo do magistrado de piso antes da interposição do presente recurso, em 18/02/2020 foi determinada a expedição de alvará para a alienação do imóvel localizado na Rua Tenente João Batista Leite, no 129, Bairro Araés, Cuiabá/MT, razão pela qual não há justificativa para que os valores relativos ao aluguel sejam consignados em juízo, porquanto, além dos agravados estarem usufruindo do bem em questão, diante da informação de que o imóvel encontra-se disponível, a agilidade na obtenção do financiamento dependente, agora, apenas dos adquirentes.

Em que pese os agravados alegarem que a demora na entrega da documentação tenha lhes causado prejuízo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em aluguel, não há óbice que, caso seja julgado procedente a demanda, o juízo a quo determine que tais valores sejam compensados no momento da transferência e quitação do imóvel.

Como se vê, a agravante é pessoa idosa, atualmente com 75 anos de idade, aposentada, e percebe renda mensal de 1 (um) salário mínimo, razão pela qual a manutenção do deferimento do depósito em juízo dos valores relativos ao aluguel do imóvel causaria-lhe dano grave e de difícil reparação, não havendo prejuízo aos agravados se, na hipótese de sagrarem vencedores ao final, seja feita a compensação entre o que foi pago a título de aluguel e o remanescente para compra do imóvel, conforme dito alhures.

Assim, uma vez que o
perigo de dano milita em favor da parte contrária,
in casu
, da agravante, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento do repasse mensal de valores diretamente à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020